Tribunal: TJDFT
Processo: 0727875-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727875-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: MATEUS MOREIRA SANTOS ROSIN, TATIANA RIBEIRO REU: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intimem-se as partes a se manifestarem acerca do retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça para rejulgamento dos Embargos de Declaração, no prazo de 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator